Tribunal: TJSP
Processo: 2294146-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que julgou legal a penhora online, indeferindo o desbloqueio do valor – Alegação de se tratar de provento de aposentaria – Possibilidade de penhora de parte do valor desde que não afete a subsistência do devedor - Afastamento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, do CPC - Entendimento do C. STJ - Decisão mantida -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que julgou legal a penhora online, indeferindo o desbloqueio do valor – Alegação de se tratar de provento de aposentaria – Possibilidade de penhora de parte do valor desde que não afete a subsistência do devedor - Afastamento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, do CPC - Entendimento do C. STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.